Tribunal: TJDFT
Processo: 0729226-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDAS. RECONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO NATURAL. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. REGISTRO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.
1. A prescrição é causa de extinção de uma pretensão ajuizável em virtude da omissão ou inércia do seu titular durante certo lapso temporal facultado para o seu exercício.
2. Sendo incontroversa a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança das dívidas indicadas pelo devedor, o credor não mais possui a faculdade de cobrá-las, judicial ou extrajudicialmente, ainda que o direito subjetivo não seja afetado pela prescrição e a dívida persista como obrigação natural.
3 A manutenção de um registro paralelo de dívidas prescritas cria, indiretamente, um novo cadastro de inadimplentes. Isso não apenas possibilita a cobrança extrajudicial, mas também permite, potencialmente, consultas por terceiros, contrariando a intenção original da norma.
4 Precedentes: Acórdão 1730437, 07078456720238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023; Acórdão 1681142, 07432122620218070001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023.
5. De acordo com recente precedente jurisprudencial do STJ, “se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.” (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)
6. APELAÇÃO PROVIDA.